Tribunal: TJDFT
Processo: 0700599-86.2023.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRANSPORTE ESPECIAL PARA HEMODIÁLISE. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por RONALDO SERAFIM DE OLIVEIRA contra a decisão que negou o pedido de antecipação de tutela. Busca o agravante antecipação da tutela recursal para que o Distrito Federal seja condenado a fornecer transporte da sua residência ao local onde realiza o procedimento de hemodiálise. O agravante é portador de Insuficiência Renal Crônica estágio V e está realizando sessões na clínica IBRANE três vezes na semana. Alega que não possui condições de financeira de arcar com meio de transporte adequado para si. Acrescenta que em face do seu quadro clínico fica impossibilitado de utilizar o meio de transporte público convencional.

2. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo ante a gratuidade já deferida. Contrarrazões apresentadas (ID 45643239). Tutela antecipada recursal indeferida (ID 45349955 - Pág. 2). Parecer do Ministério Público pugnando pelo conhecimento e provimento do recurso (ID. 45939273).

3. O pedido de tutela de urgência foi indeferido sob o seguinte argumento: “Não há urgência a justificar a antecipação de tutela. Isso porque o recorrente vem realizando o seu tratamento dialítico no IBRANE, não havendo risco de morte. Ademais, em princípio, não há impossibilidade do recorrente em fazer uso do transporte coletivo convencional, até porque nas sessões de hemodiálise recomenda-se fazer acompanhado, o que, não comprovada impossibilidade, deve ser suprido pelo núcleo familiar”.

4. Para concessão de antecipação provisória da tutela, necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do NCPC). No mesmo sentido, o art. 3o da Lei no 12.153/09 estabelece a possibilidade de deferir medidas antecipatórias a fim de evitar danos de difícil ou de incerta reparação.

5. No caso ora em análise, o quadro de instabilidade hemodinâmica e fraqueza geral intensa que o agravado apresenta é decorrente do próprio tratamento, razão pela qual, conforme já esclarecido, há recomendação que o paciente compareça às sessões de hemodiálise acompanhado de um familiar.

6. Em regra, não cabe ao Judiciário intervir na implementação de políticas públicas, estabelecendo obrigações de fazer ao ente federado, sem que haja expressa previsão legal, in casu, que assegure o custeio do transporte individualizado para o paciente se deslocar de sua residência para a unidade de tratamento de hemodiálise e vice-versa.

7. O agravante vem realizando o seu tratamento e conforme se verifica por meio dos documentos juntados, não há excepcionalidade capaz de justificar a imposição ao recorrido do dever de fornecer transporte à parte agravante, a fim de possibilitar a continuidade do tratamento de hemodiálise.

8. Agravo de instrumento CONHECIDO e IMPROVIDO. Condenado o agravante vencido ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, os quais fixo em R$ 400,00 (quatrocentos reais), cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça concedida.

9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.